Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de aluguéis. Acordo verbal de dação em pagamento. Ausência de prova. Cerceamento de defesa. Não configuração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por locatária contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e condenou-a ao pagamento de aluguéis vencidos, acrescidos do consectário da mora, reputando não demonstrada o acordo verbal de dação em pagamento que teria serviço de adimplemento do contrato.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral; (ii) avaliar se a alegada dação em pagamento foi comprovada e se há fundamento para reduzir as penalidades contratuais.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, embora regularmente intimada para indicar provas, permanece inerte, caracterizando preclusão temporal.
4. O inadimplemento dos aluguéis é incontroverso. A ré não apresentou prova escrita ou testemunhal tempestiva para corroborar a alegação de dação em pagamento, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
5. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 370 e 373, I e II; CC, arts. 408, 409, 413, 421 e 395.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; TJDFT, APC 0735079-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, APC 0756387-82.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 19.08.2025, DJe 01.09.2025.